Tribunal: CARF
Processo: 10680.000028/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000028/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.722 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOAQUIM MUNIZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 07/12, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$19.049,40, assim
discriminado:
...
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2007, ano-calendário 2006,
quando foram constatadas, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
fls. 08/10, as infrações relativas às deduções indevidas de dependente, no valor de
R$1.516,32, de contribuição à previdência privada, no valor de R$9.085,00 e de
despesas médicas no montante de R$27.920,00.
De acordo com a autoridade fiscal o contribuinte regularmente intimado não
compareceu à receita Federal. Em decorrência do não atendimento foi procedido o
lançamento relativamente ao valor total da infração cometida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000028/2009-35
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000028/2009-35

Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas 02/05,
com documentos, às fls. 06, 14/50 e 69/74, na qual argúi, em síntese, o que se segue.
Esteve na Receita Federal para prestar esclarecimentos e levar comprovantes no dia
06/10/2008. Foi informado que se tratava de uma pendência de pagamento, que foi
liquidada, consoante documento anexo.
Alega que sua situação financeira não lhe permite saldar a dívida cobrada, anexa recibos
de despesas médicas, plano de saúde, comprovante de casamento e requer a
improcedência da ação fiscal, em parte, e que seja acolhida a sua impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O processo foi devolvido à DRF de origem para os fins previstos na Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, o que culminou com a revisão do lançamento.
A autoridade lançadora, diante dos documentos apresentados pela defesa, acatou a
dedução referente à dedução de dependente em seu valor integral, considerando a
certidão de casamento com Edna Matildes Alves Muniz da Silva (fls. 50).
Em relação ao valor total declarado R$9.085,00 de contribuição à previdência privada,
acatou apenas a dedução no valor de R$1.875,03, de acordo com informações da fonte
pagadora Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA (fls. 48);
mantendo-se a glosa sobre o valor de R$1.949,97 declarado como pago à Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social e sobre o valor de R$5.260,00 declarado como
pago à Tokio Marine Seguradora, por falta de comprovação.
Em relação ao valor total declarado R$27.920,00 de dedução de despesas médicas,
acatou apenas as referentes ao PASA - Plano de Saúde do Aposentado no valor de
R$4.803,54, de acordo com informações fornecidas pelo plano de saúde (fls. 30), e aos
recibos assinados pela Sra. Deceles Cristina Costa Alves (CPF 442.1932.776-20) no
valor de R$180,00 (fls. 47).
Manteve a glosa das deduções de despesas médicas sobre o valor de R$10.616,46
declarado como pago ao PASA - Plano de Saúde do Aposentado; sobre o valor de
R$1.320,00 declarado como pago à Sra. Deceles Cristina Costa Alves; sobre o valor de
R$400,00 declarado como pago à Sra. Denise Adriane Costa Rocha; sobre o valor de
R$600,00 declarado como pago ao Sr. Eduardo Antonio Vilaça Duarte; sobre o valor de
R$380,00 declarado como pago ao Sr. Flávio José de Castro; sobre o valor de R$820,00
declarado como pago à Sra. Ângela Maria Mendes de Figueiredo; sobre o valor de
R$600,00 declarado como pago ao Sr. Cláudio Torres Mota; sobre o valor de
R$3.800,00 declarado como pago a Gestho-Gestão Hospitalar S.A; sobre o valor de
R$1.600,00 declarado como pago ao Instituto de Cirug. e Gast. Prof. José G. P. Coelho
Ltda; sobre o valor de R$1.500,00 declarado como pago ao Sr. Alfredo Bernardo
Lourenço Bonfioli; sobre o valor de R$600,00 declarado como pago ao Hospital Mater
Dei, por falta de comprovação e sobre o valor de R$700,00 declarado como pago ao
Instituto Hermes Pardini, todos por falta de comprovação.
Em conseqüência da revisão, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 82, por meio do
qual manteve-se parcialmente o imposto suplementar exigido, que passou de
R$9.870,67 para R$7.567,58.
Do resultado da revisão do lançamento foi dada ciência ao contribuinte que não se
manifestou. Em seguida, os autos foram enviados a esta Delegacia, para julgamento.
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS E DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000028/2009-35

Somente são admitidos para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/6/2012 (fl.96), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 11/7/2012 (fl. 148), alegando, em apertada síntese, que,
desde 1997, pagaria um contador para fazer sua declaração de ajuste, mas, após receber as
intimações da Receita Federal do Brasil, soube que o profissional se mudara. Aponta suas
dificuldades e indica a juntada de documentação comprobatória, requerendo, se for o caso,
desconto para pagamento do crédito exigido ou seu parcelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A decisão recorrida manteve as glosas parciais das deduções com despesas
médicas e de contribuição à previdência privada, consignando:
Em cumprimento à IN RFB no 1.061, de 2011, o lançamento foi revisto sendo acatado a
dedução de dependente no valor de R$1.516,32, a dedução parcial previdência privada
no valor de R$1.875,03, de um total declarado de R$9.085,00 e a dedução de despesas
médicas no valor de R$4.803,54 de um total de R$27.920,00, referente ao PASA -
Plano de Saúde do Aposentado, e no valor de R$180,00 referente ao recibo assinado
pela Sra. Deceles Cristina Costa Alves (CPF 442.1932.776-20), resultando para análise
um imposto suplementar final a recolher de R$7.567,58.
Importante observar que consta dos autos e do sistema informatizado da Receita Federal
do Brasil a extinção do imposto por revisão do lançamento no valor de R$2.303,09.
Da análise das informações contidas nos autos acerca das deduções restantes, acima
referenciadas mantêm-se as glosas fiscais, pelo seguinte:
- a dedução de contribuição à previdência privada, no valor de R$9.085,00 - R$1.875,03
= R$7.209,97, porque foi comprovado apenas o valor de R$1.875,03 consoante
informações da fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social –
VALIA (fls. 48);
- a dedução de despesas médicas no valor de R$27.920,00 - R$4.983,54 = R$22.936,46,
visto que o contribuinte não juntou aos autos quaisquer documentos relativos às
despesas em referência
Em seu recurso, o recorrente indica a juntada de documentação comprobatória
(fls. 100/146), mas constato que são os mesmos documentos já analisados na revisão do
lançamento e pelo colegiado de primeira instância (fls. 15/49).
Dessa feita, sem novas razões ou juntada de elementos complementares aos já
constantes dos autos, não há reparos a se fazer ao trabalho fiscal.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.722 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.000028/2009-35

algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Por fim, esclareço que foge à competência deste colegiado os pleitos relacionados
ao pagamento/parcelamento da cobrança, cabendo ao recorrente buscar esclarecimentos junto à
Unidade da Receita Federal do Brasil do seu domicílio tributário, a quem compete o controle do
crédito tributário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital